Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712051-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SOUZA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO SOUZA DA SILVA, contra decisão proferida em execução fiscal no 0007019-88.2000.8.07.0001, em que contende com DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada, dentre outras coisas, rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou as teses de prescrição intercorrente, bem como a nulidade da citação, nos seguintes termos (ID 118841445): “Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de CALÇADOS E CONFECÇÕES ESTEIO LTDA- ME, MARCELO SOUZA DA SILVA e MARCIA APARECIDA ALEXANDRE DA SILVA partes devidamente qualificadas nos autos. O corresponsável MARCELO apresentou exceção de pré-executividade no ID 104594863, sustentando, em síntese, a nulidade da citação, bem como a prescrição. Por fim, requereu a devolução do valor penhorado. Instado a se manifestar, o Distrito Federal destacou o comparecimento espontâneo do executado como suprimento da citação, bem como a ausência de inércia, que é pressuposto para o reconhecimento da prescrição intercorrente. É o sucinto relatório. DECIDO. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 999.901/RS (Rel.Min. Luiz Fux, DJe de 10.6.2009), em recurso repetitivo, traçou as seguintes diretrizes sobre a interrupção da prescrição da pretensão de cobrança: “1) no regime anterior à vigência da LC 118/2005 (caso dos autos), o despacho de citação do executado não interrompia a prescrição do crédito tributário, uma vez que somente a citação pessoal válida era capaz de produzir tal efeito; 2) a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, pela LC 118/2005, o qual passou a considerar o despacho do juiz que ordena a citação como causa interruptiva da prescrição, somente deve ser aplicada nos casos em que esse despacho tenha ocorrido posteriormente à entrada em vigor da referida lei complementar”. Ainda em relação ao regime anterior à vigência da LC 118/2005, é possível a retroação da interrupção da prescrição ao momento da propositura da ação, porém desde que a mora seja imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106/STJ. Em detida análise dos autos, percebe-se que a CDA no 0006611869, ainda em cobrança, teve sua constituição definitiva no dia 10/02/1997 (ID 25214798) e a execução foi proposta no dia 10/10/2000. A citação foi ordenada em 20/11/2000 e a partir das diligências realizadas, houve a sua efetivação em 29/10/2005 em relação a empresa devedora e a corresponsável MARCIA APARECIDA (ID 25214882) e em 15/05/2015 para MARCELO SOUZA DA SILVA (ID 25214935). Incialmente, em que pese a insurgência do corresponsável, cumpre observar que MARCELO não demonstrou por meio de prova qualquer informação que levasse a nulidade da diligência de citação de ID 25214935. Além disso, compareceu espontaneamente aos autos, suprindo assim o ato, não podendo se falar em nulidade da citação, conforme art. 239, §1o, do CPC. Por oportuno, esclareço que não houve qualquer prejuízo ao excipiente, porquanto o prazo para oferecimento de embargos à execução somente se inicia com a garantia do juízo, o que não se deu na espécie. No que concerne à prejudicial de prescrição, verifica-se que após o despacho ordenando a citação, os autos retornaram à Fazenda Pública, em 14.10.2002, com AR não cumprido (ID 25214832). Em julho de 2003, a Fazenda indicou novos endereços e pugnou pela citação postal (ID 25214838). O mandado citatório só foi expedido em outubro de 2004, tendo sido a diligência, também, infrutífera (ID 25214873). Posteriormente, a Procuradoria Geral do DF requereu a citação dos executados, por precatória, em 2005 e consta que foi intimada acerca do retorno da referida diligência apenas em 2013 (ID 25214892). Daí, considerando-se que os autos permaneceram por mais de 1(um) ano aguardando a expedição da citação requerida, bem como 8 (oito) anos para serem remetidos ao exequente, é o caso de afastamento da prescrição tanto ordinária quanto intercorrente, por ausência de desídia do Distrito Federal, consoante a Súmula no 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Cumpre observar, ainda, que ocorreu a interrupção da prescrição para todos os executados em 2005, na ocasião em que ocorreu a citação da empresa devedora e da corresponsável MARCIA, haja vista o disposto no art. 125, III, do CTN. Ademais, em que pese o pedido de penhora de ativos financeiros formulado pelo exequente na inicial da execução fiscal e no ID 25214894, a medida constritiva foi efetivada apenas em 2021, momento em que houve nova interrupção da prescrição, consoante entendimento do STJ firmado no Resp 1.340.553/RS. Diante do exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e AFASTO as teses de prescrição intercorrente, bem como de nulidade da citação. Por outro lado, no que tange ao pedido imediato do desbloqueio de valores, consta dos autos que o corresponsável é garçom, em junho/2021, contracheque inserido no ID 104594870, recebeu a quantia de R$ 2.487,31 (dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos). Tal recebimento se deu no dia 06/07/2021, na conta corrente no 109357-6, agência 1503-2, do Banco do Brasil, de sua titularidade, conforme extrato juntado (ID 104594868), sob a rubrica: “PROVENTOS TED”, cujo valor corresponde ao contracheque também anexado e que demonstra, em princípio, o recebimento de verba de natureza salarial. Houve o bloqueio determinado por este juízo, na referida conta, em 20/08/2021, no valor de R$ 1.479,97 (um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos), conforme ID 101401701. Da análise dos demais extratos anexados, verifica-se que não houve qualquer outro depósito ou recebimento de crédito diverso do provento indicado que justificasse a penhora para satisfação do débito exequendo, vez que não houve incremento nos valores depositados à conta1. Observa-se, portanto, que as movimentações bancárias da conta corrente do corresponsável estão condizentes com os valores recebidos a título de salário, não havendo dúvida de que o valor bloqueado possui caráter impenhorável. Ademais, conquanto não haja comprovação de impenhorabilidade do valor de R$72,95 (setenta e dois reais e noventa e cinco centavos), considerando que o valor constrito remanescente é irrisório, ou seja, inferior a R$ 451,27 (quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), tendo em vista o disposto no art. 4o da Lei Complementar do Distrito Federal no 904, de 28 de dezembro de 2015, no art. 9o do Decreto no 38.650, de 27 de novembro de 2017, e no art. 1o da Portaria PG/DF no 07, de 11 de janeiro de 2021, bem como as despesas e o tempo médio de um processo de execução fiscal, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para determinar a imediata desconstituição da penhora incidente sobre os proventos do corresponsável, MARCELO SOUZA DA SILVA – CPF: 521.436.601-97 e demais aplicações. Por consequência DETERMINO: I) a liberação dos valores bloqueados junto à Conta Corrente Salário no 1503-2, Agência: 109357-6, Banco do Brasil – no importe de R$ 1.479,97 (um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos), com as devidas atualizações legais, II) a liberação dos valores bloqueados junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no importe de R$ 72,95 (setenta e dois reais e noventa e cinco centavos), com as devidas atualizações legais, devendo este valor ser transferido para a Conta Corrente Salário no 1503-2, Agência: 109357-6, Banco do Brasil. Se já transferida a quantia para conta(s) vinculada(s) ao Juízo, confiro à presente decisão força de ofício a ser endereçado ao gerente da(s) instituição(ões) financeira(s) competente(s), requisitando-se a imediata transferência do(s) valor(es) acima, respectivamente, para as contas da corresponsável, conforme dados bancários constantes da parte dispositiva. Nesse caso, a título de informação para que a instituição financeira consiga localizar os depósitos em conta(s) vinculada(s) a este Juízo, seguem os seguintes dados: EXECUTADO: MARCELO SOUZA DA SILVA – CPF: 521.436.601-97 BANCO DE ORIGEM DO BLOQUEIO JUDICIAL: BANCO DO BRASIL VALOR DO BLOQUEIO: R$ 1.552,92 OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA A ESTE JUÍZO: ID 072021000014180475 DATA DA TRANSFERÊNCIA: 26/08/2021 EXECUTADO: MARCELO SOUZA DA SILVA – CPF: 521.436.601-97 BANCO DE ORIGEM DO BLOQUEIO JUDICIAL: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VALOR DO BLOQUEIO: R$ 72,95 OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA A ESTE JUÍZO: ID 072021000014180467 DATA DA TRANSFERÊNCIA: 26/08/2021 Por fim, considerando os documentos apresentados pelo executado, concedo-lhe o benefício da justiça gratuita. Anote-se. Intime-se o Distrito Federal para que requeira o que entender pertinente, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal.” Em seu recurso, os agravantes alegam que a Procuradoria ocorreu em erro ao fazer a pesquisa no sistema SERPRO no momento em que indicou o endereço de outro Marcelo Souza da Silva (ID 25214903. F. 2), isso porque, o CPF, nome dos pais, data de nascimento não são do Executado. Asseveram que foi proposta exceção de pré-executividade informando a citação errônea de outro Marcelo (homônimo) e, por conseguinte, há irregularidade na referida citação. Salientam que os nomes dos pais de Marcelo são: Geraldo Pereira da Silva e Scione de Sousa Silva e que o CPF do executado é 521. 436.601-97 e a data de nascimento é 30/09/1971, diferentemente do Marcelo indicado no endereço que houve citação. Destacam que o bloqueio da conta bancárioa foi no CPF correto, mas a pesquisa do endereço foi realizada com CPF de homônimo. Desta forma, entendem haver o erro na citação do agravante, estando eivada de nulidade. Destacam que anteriormente à Lei Complementar 118/2005, a interrupção da prescrição ocorria pela citação pessoal feita ao devedor. Ou seja, a presente execução fiscal já estava ajuizada há 5 (cinco) anos sem a citação do réu operando a prescrição. Enfatizam que o agravante só ficou sabendo do processo por meio de bloqueio judicial na sua conta bancário, na qual foi bloqueado seu salário (já liberado pelo juiz de primeiro grau). Ou seja, o comparecimento e o conhecimento da execução fiscal pelo agravante ocorreu pelo confisco de seu salário e, não sendo um comparecimento espontâneo, mas motivado pelo bloqueio do seu salário. Asseveram que sem a citação do executado na execução, o prazo inicia automaticamente o procedimento visto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e o respectivo prazo ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Dessa forma, alegam que o presente caso em análise está prescrito, tendo em vista que está há 21 (vinte e um) anos ajuizado sem a citação do Executado. Assim, requem seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja declarada a nulidade da citação e a prescrição da execução fiscal (0007019- 88.2000.8.07.0001). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em ação de inventário, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o agravante é beneficiário da Justiça Gratuita. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de abril de 2022 16:43:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador